Tribunal: STF
Processo: ARE 1436698
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Virginia de Melo Araujo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 9) proferido em sede de apreciação de embargos de declaração pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. A emenda desse julgado foi assim redigida:



    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES DO RECURSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO JULGADO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO A EMPRESA. A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO ILIDE A OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE COMPLEMENTAR OS VALORES DEVIDOS ATÉ ATINGIR O VALOR MÍNIMO MENSAL DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 10.666/2003. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado teria violado o § 14 do art. 195 da Constituição por ter obstado o reconhecimento, para efeito de carência, de determinados períodos de contribuição ao fundamento de que não houvera a recorrente, na qualidade de contribuinte individual que prestara serviços a empresas, complementado as contribuições recolhidas abaixo do valor mínimo pelas respectivas empresas.



    Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para o fim de condenar a “a autarquia na obrigação de AVERBAR COMO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO os seguintes períodos [...], bem como CONCEDER a APOSENTADORIA POR IDADE em favor da autora, com RMI – Renda Mensal Inicial - calculada com base em 16 anos, 06 meses e 25 dias de tempo de contribuição, na data protocolo do benefício nº 193.052.284-0, e com DIB- Data de Início do Benefício - a partir de 11/01/2019, conforme requerimento efetuado nesta data, com acréscimos decorrentes da sucumbência em sede recursal” (eDOC 11, fl. 8).



    Não admitido o apelo extremo (eDOC 13), foi formalizado o agravo (eDOC 15) previsto no art. 1.042 do CPC, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais quanto à suposta infringência ao art. 195, § 14, da Constituição Federal não foi debatida no acordão da Turma Recursal, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o acórdão recorrido, ao concluir não ter a recorrente, contribuinte individual, cumprido a carência necessária para a obtenção do benefício pleiteado, já que presente lapsos contributivos com valor mínimo mensal de salário-de-contribuição não atingido e sem a devida complementação, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 9, fls. 4):



    No caso em tela, a autora completou 60 anos de idade em 2016 e pleiteia o reconhecimento dos períodos de trabalho a seguir a fim de demonstrar o cumprimento da carência necessária: 01/08/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a 30/11/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/03/2004 a 31/03/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a31/01/2005, 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/08/2005 a 31/10/2005, 01/01/2006 a 31/01/2006, 01/06/2006 a 31/08/2006, 01/09/2006 a 30/09/2006, 01/11/2006 a 30/11/2006, 01/05/2007 a31/05/2007, 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/03/2008 a 31/03/2008, 01/05/2008 a 30/06/2008, bem como 01/08/2008 a 31/08/2008, 01/04/2010 a 30/04/2010 e 01/10/2010 a 31/10/2010. 



    As competências acima foram recusadas por constar do CNIS seu recolhimento abaixo do mínimo, e por se tratar de contribuinte individual, considerou a sentença que a responsabilidade dos recolhimentos é da própria autora, razão pela qual os respectivos períodos não poderiam ser considerados. Contudo, verifico que a prestação de serviços a diferentes empresas vem comprovada pelo próprio CNIS, que consigna a vinculação da autora em cada período questionado. 



    Com efeito, o artigo 4º da Lei 10.666/2003, desde sua primeira redação, dispõe que “fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração”, de modo que estabelece clara obrigação da empresa na retenção e recolhimento da contribuição previdenciária de quem lhe presta serviço na condição de contribuinte individual, caso da autora. De sua parte, não demonstrou o INSS que a prestação de serviço se deu na condição de sócio de empresa, situação em que a relação entre tomador e prestador de serviço seria mediada pela empresa à qual o prestador estivesse vinculado, obrigando-o então ao recolhimento na qualidade de sócio dessa empresa, como já decidiu o STJ em recente decisão monocrática lavrada no REsp 1828897 (publicada 30/11/2021). 



    Não obstante as razões acima, é forçoso reconhecer que, em seguida ao dispositivo legal acima analisado, o artigo 5º da Lei 10.666/2003 impõe ao contribuinte individual a complementação das contribuições das empresas até o atingimento do valor mínimo de contribuição, sem o quê não é possível computar as respectivas competências para efeito de carência. Com efeito, dispõe o artigo 5º que “o contribuinte individual a que se refere o art. 4 é obrigado a complementar, diretamente, a o contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este”.



    Assim, tendo em conta que não consta do CNIS a complementação das contribuições a cargo do segurado, é de ser mantida a sentença de improcedência.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no seguinte julgamento, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    [...]



    5. Agravo regimental DESPROVIDO .



    (ARE 757.838 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente